Tribunal: TJMT
Processo: 0031309-74.2016.8.11.0041
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-26
Data de publicação: 2024-06-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0031309-74.2016.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[KIRTON BANK S.A. - BANCO MULTIPLO - CNPJ: 01.701.201/0001-89 (EMBARGADO), CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS - CPF: 445.849.701-49 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ARTHUR ANTONIO DE SOUZA - CPF: 823.504.776-49 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO -
APELAÇÃO
CÍVEL -
AÇÃO DE COBRANÇA - JUROS DE MORA A PARTIR DO VENCIMENTO DAS PRESTAÇÕES - MORA “EX RE”
- ALEGADA OMISSÃO - NÃO VERIFICADA - MATÉRIA ENFRRENTADA NO ACÓRDÃO - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - IMPOSSIBILIDADE - AUSÊNCIA DE VÍCIOS - RECURSO DESPROVIDO.

“
O STJ possui firme o entendimento de que "Os juros de mora, nas obrigações positivas e líquidas (mora ex re), fluem a partir do vencimento, ainda que se trate de responsabilidade contratual.
". (STJ, AgInt no AREsp 1347778/DF, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 16/09/2019, DJe 19/09/2019).

O acórdão que analisou devidamente a matéria devolvida a julgamento, porquanto não se afigura omisso, contraditório, nem obscuro não comporta alteração pela via dos embargos de declaração, porque não se presta à rediscussão da matéria.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração nº 0031309-74.2016.8.11.0041

Embargante
:
Arthur Antonio De Souza

Embargado
:
Kirton Bank S.A. - Banco Multiplo

4.ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá

RELATÓRIO

Embargos de Declaração opostos por
Arthur Antonio De Souza
de acórdão que, por unanimidade, deu provimento ao apelo do banco, ora embargado, assim ementado:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - TERMO INICIAL DE INCIDÊNCIA DE JUROS DE MORA - DATA DO VENCIMENTO DA OBRIGAÇÃO - ART. 397 CC - MORA “EX RE” - RECURSO PROVIDO.

“
O STJ possui firme o entendimento de que "Os juros de mora, nas obrigações positivas e líquidas (mora ex re), fluem a partir do vencimento, ainda que se trate de responsabilidade contratual.
". (STJ, AgInt no AREsp 1347778/DF, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 16/09/2019, DJe 19/09/2019).

Embargos
(Id. 216947673): Sustenta que o acórdão é omisso por determinar a incidência dos juros de mora a partir do vencimento da dívida, e não da citação válida.

Pugna pelo provimento do recurso, para sanar o vício apontado.

Contrarrazões
pelo desprovimento (Id. 220891658).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

Os embargos de
Arthur Antonio De Souza
foram opostos a fim de sanar omissão apontada no acórdão que deu provimento ao apelo do banco, ora embargado.

No ponto, verifica-se que as matérias a que se referem os embargos, que alegadamente está omissa, foram devidamente tratadas no acórdão embargado.

Colaciona-se fragmento do acórdão que tratou da matéria:

“(...). Nesse mesmo sentido, é a orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE COMPRA E VENDA. JUROS DE MORA. ACÓRDÃO EM HARMONIA COM PRECEDENTES DESTA CORTE SUPERIOR. SÚMULA 83 DO STJ. MULTA CONTRATUAL. REDUÇÃO. MATÉRIA QUE DEMANDA REEXAME DE FATOS, PROVAS E CLÁUSULAS CONTRATUAIS. SUMULAS 5 E 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. Não se viabiliza o recurso especial pela indicada violação dos artigos 1022 e 489 do Código de Processo Civil de 2015. Isso porque, embora rejeitados os embargos de declaração, a matéria em exame foi devidamente enfrentada pelo Tribunal de origem, que emitiu pronunciamento de forma fundamentada, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte recorrente. Não há falar, no caso, em negativa de prestação jurisdicional. A Câmara Julgadora apreciou as questões deduzidas, decidindo de forma clara e conforme sua convicção com base nos elementos de prova que entendeu pertinentes. No entanto, se a decisão não corresponde à expectativa da parte, não deve por isso ser imputado vicio ao julgado.

2.
O STJ possui firme o entendimento de que "Os juros de mora, nas obrigações positivas e líquidas (mora ex re), fluem a partir do vencimento, ainda que se trate de responsabilidade contratual
.".(AgInt no AREsp 1347778/DF, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 16/09/2019, DJe 19/09/2019). Precedentes.

3. A Corte Estadual, após a análise dos elementos informativos dos autos, assim concluiu: "Diante do inadimplemento, a cláusula 5.1 da avença (mov. 1.3) prevê a incidência de multa de 20% sobre o montante do débito... Por se tratar de multa convencionada pelas partes, com expressa e inequívoca previsão em contrato que não se sujeita às normas consumerista, não vejo razão para reduzi-la.".

Dessa forma, alterar o entendimento do acórdão recorrido não é possível em sede de recurso especial, pois demandaria, necessariamente, reexame de fatos, provas, e cláusulas contratuais, o que é vedado em razão do óbice das Súmulas 5 e 7 do STJ.

4. Agravo interno não provido”

(AgInt no AREsp n. 1.562.998/PR, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 10/12/2019, DJe de 16/12/2019.)

No caso, extrai-se do demonstrativo colacionado (Id. 212111164 ), que se trata, de fato, de obrigação líquida.

Posto isso,
dá-se provimento ao recurso
, apenas para alterar o termo inicial de incidência dos juros de mora para a data do vencimento da obrigação. (...)”

Ainda sobre o tema, Maria Helena Diniz em seu "Curso de Direito Civil Brasileiro", afirma:

"Em obrigações certas quanto à sua existência e líquidas quanto ao seu objeto, a mora do devedor opera-se automaticamente pelo simples vencimento do prazo para o pagamento, independentemente de interpelação judicial ou extrajudicial." (DINIZ, Maria Helena. Curso de Direito Civil Brasileiro. Volume 2: Direito das Obrigações. 32ª ed. São Paulo: Saraiva, 2017. p. 411).

No mesmo sentido:

CONTRATO BANCÁRIO. Ação de cobrança. Empréstimo pessoal em parcelas fixas. Juros de mora. Termo inicial. Data do vencimento de cada parcela. Mora ex re. Exegese do art. 397, do Código Civil. Recurso provido. (TJ-SP - AC: 10043372120188260572 SP 1004337-21.2018.8.26.0572, Relator: Gilberto dos Santos, Data de Julgamento: 23/10/2020, 11ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 23/10/2020)

Dessa forma, em que pese as alegações apresentadas pela embargante, não foi constada a presença de vícios, o que indica a intenção de rediscussão da matéria.

Pois bem. Não há falar-se em reforma do acórdão, por meio de embargos de declaração, se não verificada a presença de vícios.

Salienta-se que a modalidade recursal de que lança mão o recorrente – embargos de declaração – não se revela adequada à sua vocação, aliás, limitada.

Nesse sentido:

“PROCESSO CIVIL. SEGUNDOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DE FUNDO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. INTUITO PROTELATÓRIO.

1. Nos termos do art. 1.022, caput e incs. I a III, do Código de Processo Civil de 2015, os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual se deveria pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e/ou corrigir erro material.

2. O STJ, no julgamento de embargos de declaração, pode prescindir do prequestionamento de matéria constitucional para fins de interposição de recurso extraordinário, de modo a evitar a usurpação da competência do STF.

3. A parte embargante busca, com a oposição destes segundos embargos declaratórios, ver reexaminada e decidida a controvérsia de acordo com sua tese. Não é possível, contudo, dar efeitos infringentes aos aclaratórios sem a demonstração de eventual vício ou teratologia.

4. Diante do caráter manifestamente protelatório dos embargos de declaração, aplica-se multa à parte embargante de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, com base no art. 1.026, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015” (STJ, Corte Especial, EDcl nos EDcl no AgInt nos EREsp 1522093/MS, Rel. Min. Humberto Martins, julgado em 07.06.2017).

Vale ressaltar, assim, que a via escolhida não se presta ao fim único e exclusivo de prequestionar ou reapreciar matéria já devidamente analisada e aclarada na decisão, sob o pretexto de admissibilidade para futura interposição dos recursos excepcionais.

Ademais, sabe-se que o julgador não precisa se manifestar expressamente sobre todas as teses ou dispositivos de lei suscitados pelas partes, pois a exigência de prequestionamento para a interposição de recurso especial e extraordinário deve ser cumprida pela parte e não pelo julgador.

Acerca da matéria:

“RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – VÍCIOS INDEMONSTRADOS - ACORDÃO QUE TRATOU INTEGRALMENTE DA MATÉRIA - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA E PREQUESTIONAMENTO - INCABÍVEL PELA ESTREITA VIA DOS ACLARATÓRIOS - ACÓRDÃO MANTIDO – RECURSO DESPROVIDO.

1. O recurso de embargos de declaração não é instrumento apropriado para alterar decisão quando não encontrada omissão, contradição e/ou obscuridade.

2. Nos termos de jurisprudência pacífica do STJ, “o magistrado não é obrigado a responder todas as alegações das partes se já tiver encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem é obrigado a ater-se aos fundamentos por elas indicados” (REsp 684.311/RS, Rel. Min. Castro Meira, DJ 18.4.2006).

3. Ainda, o julgador não precisa apontar expressamente se houve ou não violação a dispositivos legais ou constitucionais apresentados, pois a exigência de prequestionamento para a interposição de recurso especial ou extraordinário deve ser cumprida pela parte e não pelo julgador” (TJMT, ED 0037381-48.2014.8.11.0041, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/03/2020, Publicado no DJE 16/03/2020).

Posto isso,
nega-se provimento aos declaratórios.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/06/2024